Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ALEGADAS. PRECLUSAS. DECIDIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NESSECIDADE DE APONTAR VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - No caso vertente, verifica-se que o acórdão vergastado se debruçou sobre o ponto nodal da controvérsia submetida a esta e. Corte de Justiça, isto é, manifestou-se de forma clara e cristalina sobre a questão.

3 - Além disso, observa-se que o acórdão embargado se encontra fundamentado de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, de modo que, ao contrário do alegado pelo embargante, não existe qualquer omissão, pois a omissão alegada é na verdade, uma omissão sob o ponto de vista do advogado, que entende que a premissa adotada pelo acórdão é equivocada, contudo, isso não se trata de omissão, mas de entendimento diverso do que pretendido.

4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

5 - O Novo Código de Processo Civil, considera existente o pré-questionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.

6 – Embargos conhecidos e desprovidos.